Tribunal: TJSP
Processo: 2271973-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – ACÓRDÃO – DIVERSOS CÁLCULOS – CONCORDÂNCIA – Decisão agravada que homologou os cálculos, após diversas correções apresentados, em virtude de determinação judicial e com concordância das rés (prefeitura e hospital municipal, ora agravadas) – Alegação dos autores, ora agravantes, de que houve erro, ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – ACÓRDÃO – DIVERSOS CÁLCULOS – CONCORDÂNCIA – Decisão agravada que homologou os cálculos, após diversas correções apresentados, em virtude de determinação judicial e com concordância das rés (prefeitura e hospital municipal, ora agravadas) – Alegação dos autores, ora agravantes, de que houve erro, ao ter sido deferido apenas as quantias devidas a uma das duas partes autoras da ação de indenização, como se somente esta parcial fosse o total devido a ambos, contrariando o v. acórdão proferido – Acórdão proferido por esta C. Oitava Câmara que é bem claro ao definir a condenação de dano moral no valor de 100 salários mínimos para cada um dos exequentes/agravantes e uma pensão mensal 2/3 do salário mínimo pelo período de cinco anos – Além disso, verifica-se a preclusão da matéria, embora eventual erro material poderia ser verificado a qualquer tempo (CPC, art. 494, I) – Exequentes que tiveram várias oportunidades para impugnar tal impropriedade existente nos critérios de cálculos, mas não o fizeram oportunamente, mediante o recurso cabível – Decisão agravada integralmente mantida – Recurso desprovido.